Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715157-30.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO SOUSA NASCIMENTO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Os autos subiram a este tribunal para apreciação da apelação interposta por Maurício Sousa Nascimento e, antes da conclusão ao relator, as partes peticionaram (ID 17609432), noticiando que firmaram acordo quanto ao objeto do litígio, nas condições que apresentam, requerendo, ao final, a sua homologação. Verifico que as partes estão representadas por advogados que tem poderes para a prática do ato, conforme procurações acostadas nos ID’s 17251496 e 17251611. Assim, em atenção ao disposto no art. 139, V, do CPC, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que produza seus imediatos efeitos. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação de ID 17251627. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 14 de julho de 2020 16:24:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator